Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão que, segundo alega, apresenta obscuridade e contradição por expor argumentos de forma não cristalina, omitir manifestação sobre dispositivos legais aplicáveis e contradizer-se em pontos da decisão, notadamente quanto à penhora de rendimentos e à análise da liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao indeferir a penhora de 10% dos rendimentos do agravante sem indicar outro percentual penhorável; e (ii) verificar se existe contradição entre a fundamentação do acórdão e a decisão acerca da liminar, especialmente no que tange à análise preliminar dos argumentos.
III. Razões de decidir
3. Não há obscuridade na decisão que deixou de indicar outro percentual penhorável, pois a argumentação expendida demonstrava que qualquer desconto nos rendimentos do executado seria desarrazoado, comprometendo seu sustento e dignidade humana.
4. A aparente contradição entre a fundamentação do acórdão e a decisão liminar se justifica pela natureza perfunctória da análise realizada em sede liminar, momento em que a parte agravada ainda não havia apresentado sua manifestação, diferentemente do juízo de mérito realizado no acórdão que manteve os entendimentos da decisão inicial.
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria ou ao exame de dispositivos legais que colidem com a decisão vergastada.
6. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos são aquelas internas ao julgado, resultantes da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
7. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material. 2. Não ocorre contradição quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo recorrente."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.026, § 2o; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EEAAR 1926 / RS, Rel Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 25/08/2004.